Tribunal: STF
Processo: HC 216698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, interposto por Ageu Motta e outros, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 691.653 /SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2º, I, III e IV (quatro vezes), no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c. c. o art. 14, II (duas vezes), no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e, ainda, no artigo 1°, I, 'a', da Lei n° 9.455/97, todas as normas c. c. artigo 69 do Código Penal, à pena de 134 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Sobreveio apelação criminal parcialmente provida para reduzir a pena para 131 anos, 4 meses e 40 dias de reclusão.



    A ação penal transitou em julgado.



    Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida.



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, a defesa alegou, em suma, que os crimes de homicídio foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, bem como com unidade de desígnios, sendo devido, assim, o reconhecimento do crime continuado.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CRIMES COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Na espécie, a jurisdição ordinária apontou diversas circunstâncias do caso concreto que evidenciam que o Paciente e os coautores planejaram cuidadosamente e de forma autônoma os crimes de homicídio contra cada uma das vítimas, as quais foram criteriosamente escolhidas por serem integrantes da facção criminosa rival. Dessa forma, por ter sido demonstrado corretamente não haver liame subjetivo entre as condutas (há desígnios autônomos), não é devido reconhecer o crime continuado.



    2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias de origem demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 3)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos de reconhecimento da continuidade delitiva.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Cabe ressaltar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 



    Na espécie, como afirmado na decisão agravada, a jurisdição ordinária apontou diversas circunstâncias do caso concreto que evidenciam que o Paciente e os coautores planejaram cuidadosamente e de forma autônoma os crimes de homicídio contra cada uma das Vítimas, as quais foram criteriosamente escolhidas por serem integrantes da facção criminosa rival. 



    Segundo bem esclarecido pelo Colegiado de origem, "[n]ão se pode argumentar que o fato das mortes terem sido praticadas no mesmo lugar (a mata densa) e com pequeno intervalo temporal, já que as vítimas foram mortas uma a uma, que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Ao contrário. Os agentes, na verdade, praticaram vários homicídios, com desígnios completamente autônomos, realizados no mesmo local, o que afasta a continuidade delitiva". 



    Dessa forma, por ter sido demonstrado corretamente não haver liame subjetivo entre as condutas (há desígnios autônomos), não é devido reconhecer o crime continuado”. (eDOC 2, p. 6)



    Em que pesem às razões do impetrante, no presente caso, não é possível, como enunciado pela autoridade coatora, revolver o acervo fático-probatório para chegar a entendimento diverso da instância ordinária quanto à autonomia ou unidade de desígnios do agente, na prática de sua conduta única.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165.661 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.114 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao presente writ.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente